Tribunal: TJMT
Processo: 1038120-12.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038120-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MONICA LIEGE WINKELMANN LIMA - CPF: 034.552.601-52 (RECORRENTE), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), F DA SILVA MESQUITA LTDA - CNPJ: 41.639.452/0001-03 (RECORRENTE), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DA SILVA 52673804153 - CNPJ: 33.463.961/0001-91 (RECORRIDO), MICHELE MEDEIROS FERNANDES - CPF: 018.480.741-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 -
PRIMEIRA
TURMA RECURSAL.

N. Recurso

:
1038120-12.2023.8.11.0001.

Origem

: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente

:
F DA SILVA MESQUITA LTDA.

Recorrido

:
JOSÉ MÁRCIO DA SILVA
.

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data do julgamento:
2 a 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO -
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO

- RESCISÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - CUMPRIMENTO E PAGAMENTO PARCIAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO - REPASSE DE CHEQUES A TERCEIROS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS PESSOAIS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO
–
DEVER DE INDENIZAR
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 247922675,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o recorrente ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Ainda, em relação à empresa recorrente declarou a inexistência do débito apontado na inicial,
representados pelas 03 (três) cártulas de cheques discutidas nos presentes autos, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
A inexistência de danos morais;

2)

A redução do

quantum
indenizatório
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 247922682), a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor teve seu nome indevidamente protestado pela requerida Mônica Liege, referente a 03 (três) cheques, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada um, totalizando o monte de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme prova a certidão do 2º Serviço Notarial e Registral (id. 247922240).

Assevera que os cheques foram emitidos em razão da prestação de serviços de vidraçaria contratada com a recorrente, F DA SILVA MESQUITA LTDA, mas que
não
foram prestados, sob a alegação de que não iria mais realizar tais serviços e, ainda, que pagou o serviço, sustando, posteriormente, os cheques pelo desacordo comercial.

Ocorre que,
embora ciente da rescisão contratual entre as partes
,
o recorrente repassou
indevidamente
a terceiros
(Requerida Monica Liege)
os cheques
, para pagamento de contas pessoais, sendo os títulos já sustados, protestados pela credora requerida.

O recorrente, por sua vez, alega que não restou comprovada a ocorrência de dano moral, em razão de que foi o próprio autor quem desistiu da prestação dos serviços, não havendo qualquer lesão que enseje reparação.

No entanto,
a recorrente
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral, no caso concreto, se satisfaz pela simples verificação de que
protesto do nome do reclamante ocorreu pela conduta do reclamado
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Diante disso, vê-se que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024